Tribunal: TJES
Processo: 0027985-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027985-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DM SOLUTIONS LTDA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. OBSERV
Â
NCIA
A
O PRINCÍPIO D
A
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - O
douto julgador de primeiro grau não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas mas apenas e tão somente fundamentar as razões de seu convencimento que sustentam sua decisão devidamente motivada, sendo esta a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão” (AgInt-REsp 2.078.894, Proc. 2023/0170504-7, PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data da publicação/fonte: DJE 14-03-2024), razão pela qual não há falar em nulidade da respeitável sentença.

2. - “Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nu
l
lité sans grief
)” (STF, Rcl-AgR 64.493, MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, data do julgamento: 29-04-2024, data da publicação/fonte: DJE 06-05-2024).

3. - Não há falar na existência de “prejuízo ao correto e regular andamento processual” ante a ausência de proferimento da decisão saneadora porque o douto juiz da causa intimou as partes para informarem se pretendiam produzir alguma prova, ocasião em que se manifestam, sobrevindo a decisão de fl. 486 que indeferiu o requerimento para o depoimento pessoal das partes (parágrafo único, art. 370, CPC) tendo em vista o caráter protelatório da produção da prova oral e deu por encerrada a fase instrutória, facultando as partes a apresentação de memoriais escritos, tendo a apelante apresentado suas alegações finais, de forma que não exerceu o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, conforme previsto no §1º do inciso V do art. 357 do CPC.

4. - Não há falar em equívoco ou erro na desclassificação da apelante do procedimento licitatório, por meio da sua inabilitação, notadamente porque a licitação é regida pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do procedimento formal, a teor dos artigos 3º, 4º e 41 da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos e a licitante, ao participar do certame, submeteu-se aos ditames da lei de regência e do instrumento convocatório, que expressamente
consignava a obrigatoriedade d
a observância de todas as disposições do edital, não cabendo a ela estabelecer seu grau de essencialidade
.

5. - Descumpridos os
requisitos previstos no edital, quais sejam, a ausência de comprovação de que as impressoras modelo3/modelo4 possuem o mesmo suprimento (item 2.5 do Termo de Referência) e não apresentação de plano de suporte para a mudança de cultura nos termos do Termo de Referência e do edital, não há falar em erro em sua desclassificação ou incorreção da respeitável sentença.

6. - Correta a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na respeitável sentença, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porque fixados de acordo com o §2º do art. 85 do CPC, ou seja, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo estes fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo esta a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1676766/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe em 18-06-2021).

7. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027985-09.2019.8.08.0024.

APELANTE: DM SOLUTIONS LTDA.-ME.

APELADOS: SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DR/ES E SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

RELATÓRIO

DM S
olutions
L
tda
.-ME
. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 7028302
, proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da Quarta Vara
Cível
de Vitória, Comarca da Capital,
na
“ação anulatória
de licitação com pedido de tutela de urgência
”
que ajuizou
contra o
SESI – S
erviço
S
ocial da Indústria
– DR/ES
e
SENAI – S
erviço Nacional de Aprendizagem Industrial
– DR/ES

que julgou improcedentes os pedidos formulados
p
elo autor, ora apelante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id 7028306 sustentou a apelante, em síntese, que: 1) “A sentença deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como previsto no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC”; 2) “A sentença precisa ser anulada e a matérias aqui impugnadas serem submetidas a outro provimento judicial, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º; e § 3º, incisos IV (caso de aplicação da teoria da causa madura), pois a peça decisória que pretendeu a dar fim à fase de conhecimento da lide carece de fundamentação”; 3) “A falta de decisão em tempo razoável por parte do Juízo resultou em claro prejuízo para a apreciação do pedido de tutela de urgência da parte autora”; 4) sem o proferimento da decisão saneadora “houve prejuízo ao correto e regular andamento processual”; 5) “Ocorreu verdadeira falta de prestação jurisdicional, que veio a ensejar que as partes adversas viessem a Juízo, em sede de Contestação, alegar a perda superveniente do objeto da demanda e outras questões relevantes para o saneamento do feito, com fundamento na falta de decisão tempestiva”; 6) “Houve grave violação procedimental aos serem ignorados os comandos do art. 357 do Código de Processo Civil que fixam deveres ao juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo”; 7) “A sentença adota em suas razões decisórias uma visão doutrinária (Di Pietro) que não foi formulada à luz do que prevê o Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, mas tendo como objeto de estudo a lei geral de licitações e a lei do pregão eletrônico, que diferem em essência do Regulamento”; 8) “os atos de homologação da licitação e da celebração do contrato devem ser declarados nulo, ao passo que a sentença merece reforma nesse ponto, já que nem sequer deixa clara a ausência de fundamentação do ato que desclassificou a empresa licitante, sendo tal decisão de folha 157 infundada, merecendo ser anulada de plano”; 9) “na eventualidade de não serem providas parcial ou integralmente as presentes razões de apelação, requer-se a alteração do critério para apuração do valor da condenação no pagamento de honorários de sucumbência, deixando de ser apurado sobre o valor da causa para adotar o efetivo proveito econômico, como aqui demonstrado, por ser este o mais justo e adequado para se amoldar ao previsto no § 2º do art. 85 do CPC”.

Requereu o provimento do recurso “com base na teoria da causa madura (art. 1013, § 3º do CPC) para anular a sentença recorrida, nos termos deste recurso de apelação” e “Na eventualidade de não serem providas parcial ou integralmente as presentes razões de apelação, requer-se a alteração do critério para apuração do valor da condenação no pagamento de honorários de sucumbência, seja da parte autora ou mesmo das rés, deixando de ser apurado sobre o valor da causa para adotar o efetivo proveito econômico, como aqui demonstrado, por ser este o mais justo e adequado para se amoldar ao previsto no § 2º do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor de R$ 75.215,75 (setenta e cinco mil duzentos e quinze e reais e setenta e cinco centavos)”.

Entendeu o douto juízo
a quo
por julgar improcedente os pedidos formulados pela autora ao argumento de que “a desclassificação da autora se deu em virtude do descumprimento do ônus que lhe incumbia, plenamente estabelecido pelo item 6.2 do edital, referente à obrigatoriedade da apresentação de proposta de uso sustentável dos equipamentos operados” e que “não cabe aos licitantes, de forma discricionária e unilateral, definir o que é dispensável dentro do instrumento convocatório”. Afirmou que “a desclassificação da primeira colocada no certame se deu, justamente, pela não adequação à mesma disposição editalícia, devendo ser mantido o mesmo tratamento isonômico entre todos os licitantes que se submeteram ao edital” e “além do critério do menor preço” observou “que o regulamento de licitações do SESI/SENAI é inequívoco ao estabelecer que devem ser observadas as ‘demais condições definidas no instrumento convocatório’ (art. 19)”. Consignou que “a Lei n° 10.520/2002 também estabelece que o custo não é o único elemento passível de análise”. Concluiu que “A exigência prevista no item 6.2 do referido edital não constitui, pois, contradição com o ato de definição da modalidade de pregão, mas tão somente outro parâmetro de qualidade preestabelecido, que pode levar à desclassificação em caso de inobservância”. Verificou “a existência de relatório técnico, elaborado pela Secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União (fls. 318), se manifestando acerca da regularidade da desclassificação da autora, por não adequação aos critérios ambientais previstos de forma expressa no edital”. Registrou que “a análise especializada realizada pelo tribunal administrativo tem o condão de demonstrar ao presente juízo que os critérios ambientais exigidos no certame não configuram somente termos acessórios prescindíveis, mas exigências coerentes com o objeto da licitação.”

Inicialmente deve ser esclarecido que o douto julgador de primeiro grau não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas mas apenas e tão somente fundamentar as razões de seu convencimento que sustentam sua decisão devidamente motivada, sendo esta a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão” (AgInt-REsp 2.078.894, Proc. 2023/0170504-7, PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data da publicação/fonte: DJE 14-03-2024), razão pela qual não há falar em nulidade da respeitável sentença.

Não procede ainda a alegação de que “A falta de decisão em tempo razoável por parte do Juízo resultou em claro prejuízo para a apreciação do pedido de tutela de urgência da parte autora” não só porque não demonstrou referido prejuízo como também porque poderia se utilizar dos meios processuais e, quiça, de acordo com suas alegações, administrativo-disciplinar, para exercer o direito que alegou possuir. Nesse sentido, “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nu
l
lité sans grief
)” (STF, Rcl-AgR 64.493, MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, data do julgamento: 29-04-2024, data da publicação/fonte: DJE 06-05-2024).

Aduziu a apelante que “houve prejuízo ao correto e regular andamento processual” ante a ausência de proferimento da decisão saneadora. Entretanto, conforme se verifica à fl. 476 dos autos digitalizados, o douto juiz da causa intimou as partes para informarem se pretendiam produzir alguma prova, ocasião em que se manifestam as partes às fls. 479-80 e 482-4, sobrevindo a decisão de fl. 486 que indeferiu o requerimento para o depoimento pessoal das partes (parágrafo único, art. 370, CPC) tendo em vista o caráter protelatório da produção da prova oral e deu por encerrada a fase instrutória, facultando as partes a apresentação de memoriais escritos, tendo a apelante apresentado suas alegações finais às fls. 488-96, de forma que não exerceu o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, conforme previsto no §1º do inciso V do art. 357 do CPC.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, não há falar em equívoco ou erro na desclassificação da apelante do procedimento licitatório, por meio da sua inabilitação, notadamente porque a licitação é regida pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do procedimento formal, a teor dos artigos 3º, 4º e 41 da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos e a apelante, ao participar do certame, submeteu-se aos ditames da lei de regência e do instrumento convocatório, que expressamente
consignava a obrigatoriedade d
a observância de todas as disposições do edital, não cabendo a ela estabelecer seu grau de essencialidade
.

Assim, como a apelante
descumpriu requisitos previstos no edital, quais sejam, a ausência de comprovação de que as impressoras modelo3/modelo4 possuem o mesmo suprimento (item 2.5 do Termo de Referência) e não apresentação de plano de suporte para a mudança de cultura nos termos do Termo de Referência e do edital, não há falar em erro em sua desclassificação ou incorreção da respeitável sentença.

Cobra relevo destacar que o Tribunal de Contas da União entendeu regular a desclassificação da apelante porque ela não atendeu ao critério ambiental previsto no edital (subitem C.2.1 do item 7.4.1).

Por fim, correta a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na respeitável sentença, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porque fixados de acordo com o §2º do art. 85 do CPC, ou seja, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo estes fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo esta a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “[...] quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º)”. (AgInt no AREsp 1676766/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe em 18-06-2021).

Desse modo, não há que se falar em alteração da base de cálculo da verba sucumbencial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.